Tribunal: TJES
Processo: 5025817-07.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025817-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRA MARA RAMOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5025817-07.2023.8.08.0024
EMBARGANTE:
SANDRA MARA RAMOS

EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sandra Mara Santos, face o acórdão de
id.
8255695, com intuito de sanar erro material constante do
decisum
.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há erro material constante do acórdão, que condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido, que perfaz montante irrisório, em dissonância com o que dispõe a Lei n. 9.099/95.

E, uma vez constatada a inconformidade material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos através do
id.
8282263, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos,
DANDO-LHES
provimento.

Dado o efeito integrativo do presente recurso,
onde se lê:

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Leia-se:

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)